Tribunal: TJPA
Processo: 0816995-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816995-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Nulidade da audiência de custódia e da conversão de prisão em flagrante para preventiva. Pedido de revogação da prisão preventiva. Improcedência.

I. Caso em exame

1.

O impetrante pleiteia a nulidade da audiência de custódia e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, argumentando excesso de prazo à realização da referida audiência e ausência de fundamentação à medida extrema.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade na audiência de custódia e na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; e (ii) verificar a ausência de fundamentação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir
3. A não realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas constitui irregularidade sanável, não implicando, por si só, a nulidade da prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada.
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, evidenciando a gravidade do crime e os indícios de autoria, além de considerar a periculosidade do paciente, não havendo irregularidade no ato.
5. A presença dos requisitos legais para a prisão preventiva e a gravidade do delito tornam inadequadas as medidas cautelares diversas, sendo desnecessária a concessão de liberdade provisória ao paciente.

IV. Dispositivo e tese
6. Pedido de habeas corpus denegado.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado ADEMAR JULIO DE OLIVEIRA NUNES NETO em favor de
JOÃO VICTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. JUÍZO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL
.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso em flagrante delito no dia 11 de agosto de 2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §13º, do CPB, c/c o art. 5º, inc. III, e art. 7º, incs. I e II, da lei 11.340/06, alegando, inicialmente, ter sido a referida prisão convertida em preventiva antes mesmo da audiência de custódia, que somente foi realizada no dia 14 daquele mês e ano, pelo que impõe reconhecer a nulidade, seja do aludido ato, seja do da decisão com converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta o impetrante, subsidiariamente, inexistir fundamentação concreta capaz de justificar a manutenção da medida extrema imposta ao coacto, razão pela qual requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura, e no mérito, a concessão da ordem, em definitivo.

Vindos os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, pleiteia o impetrante a nulidade da audiência de custódia, face ao excesso de prazo à sua realização, bem como a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sobretudo por ter sido proferida antes mesmo da aludida audiência.

Como bem asseverou o magistrado de primeiro grau em suas informações, além da defesa do paciente não ter traçado qualquer argumento acerca de eventual nulidade da audiência de custódia ou da conversão da prisão em preventiva, aquando daquele ato, restando agora precluso qualquer argumento nesse sentido, é cediço que a não realização da audiência de custódia dentro do prazo de vinte e quatro horas constitui mera irregularidade sanável, incapaz de macular o decreto prisional quando devidamente fundamentado.

Neste sentido,
verbis:

STF: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração ( CRFB, art. 102, inc. I, al. i). 2. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais para a imposição da prisão. 4. Portanto, a verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar constitui premissa ao reconhecimento da regularidade da prisão, por não ter sido realizada a audiência de custódia, não constituindo acréscimo indevido de fundamentação em prejuízo da defesa. Neste sentido, é a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte ao afirmar que “[a] falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC nº 178.547/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/02/2020; p. 09/03/2020) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 226150 MG, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)

In casu,
o magistrado de primeiro grau, por ocasião da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, justificou o
decisum
não só na presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a materialidade e os indícios da autoria delitiva, como também por entender ser a medida necessária ao resguardo da ordem pública, seja pela gravidade concreta do delito perpetrado, como pela periculosidade do paciente evidenciada pelo destemor de suas ações, pois teve coragem de agredir a vítima por diversas vezes durante um só dia, inclusive apontando-lhe uma faca, na presença dos filhos menores, de um e de três anos de idade, bem como de terceiros, tanto que a polícia não foi acionada pela vítima, mas sim por uma vizinha que presenciou os fatos, a qual, por sua vez foi ameaçada de morte pelo coacto caso chamasse a polícia.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação concreta à medida extrema, como tentou demonstrar o impetrante, estando o
decisum
vergastado em devida observância dos critérios previstos no art. 312, do CPP.

Aliás, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como na hipótese, vê-se ser as medidas cautelares diversas insuficientes ao caso concreto.

Por fim, é cediço que, à luz da súmula 08, desta Corte de Justiça, eventuais características pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício ora almejado.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 30/01/2025